Tribunal: TJDFT
Processo: 0723251-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723251-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDETE BERNARDES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDETE BERNARDES DA SILVA contra decisão (ID 235740476) da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., indeferiu a gratuidade judiciária à ré. Em suas razões (ID 72754292), a agravante alega que: 1) é idosa, possui saúde fragilizada, aposentada e arrimo de família; 2) a decisão não considerou suas despesas; 3) não foi oportunizada a parte a juntada de documentação suplementar para subsidiar o convencimento do juízo; 4) após os descontos compulsórios, resta pouco para sua manutenção; 5) possui diversas dívidas inscritas nos cadastros de proteção ao crédito seu nome está em protesto e terá que se defender em ações de cobrança; 6) esperar a tramitação normal do agravo de instrumento poderá representar prejuízos à agravante; 7) a dívida se tornou onerosa e desproporcional e a revisão do contrato é necessária para restabelecer o equilíbrio da relação negocial. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade judiciária. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas aqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. A renda mensal do recorrente é incompatível com a concessão do benefício. De acordo com o contracheque de julho de 2024, a agravante é servidora pública aposentada do Tribunal de Contas da União e recebe, a título de rendimentos, o valor bruto de R$ 38.582,19. Deduzidos os descontos obrigatórios, o valor líquido é de R$ 25.572,17 (ID 225765698). Paralelamente, a agravante não comprova gastos que comprometam a manutenção própria ou da família. A planilha na qual informa suas despesas não está acompanhada de qualquer comprovante. Assim, não há nos autos documentação suficiente para comprovar a hipossuficiência da agravante. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada ao agravante a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Dessa forma, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extratos bancários dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possui em seu nome, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator